Tribunal: TJDFT
Processo: 0724321-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO RECONHECIDA. INTEGRAÇÃO. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento que foi conhecido e provido para cassar a decisão recorrida e determinar reabertura de prazo para manifestação da parte exequente sobre a impugnação à penhora apresentada pela parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se haveria omissão no acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido deixou de analisar pedido cumulado de reiteração automática de pesquisa de ativos financeiros (“teimosinha”), pelo que a omissão deve ser suprida mediante a apreciação da matéria nos próprios embargos de declaração.
4. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud, que permite reiterações automáticas de pesquisas, seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, em razão da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
5. Diante do lapso temporal recente – 3 (três) meses – desde a última consulta no sistema Sisbajud, mostra-se irrazoável deferir a reiteração da pesquisa com reiteração automática, ante o curto espaço de tempo entre uma pesquisa e outra, o que impõe demasiado ônus ao Poder Judiciário em relação a atividade – pesquisa de bens dos devedores – que é de incumbência primordial da parte credora.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e acolhidos para suprir a omissão, mas sem efeitos modificativos.